Tribunal: STJ
Processo: 8015677-18.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2389714 - BA(2023/0190797-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
AGRAVADO
: ANTONIO LAZARO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: MILER REIS DANTAS - BA050055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COBERTURA
SECURITÁRIA.
LIMITES
CONTRATUAIS
DA
COBERTURA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança de coberturas securitárias, julgada procedente pelo
Tribunal local, que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 1.892,80,
referentes a
dos capitais segurados por duas apólices, excluindo-se a
1/5
condenação em relação às demais apólices e mantendo-se a indenização por
danos morais.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, não se configurando
negativa de prestação jurisdicional ou omissão à luz dos arts. 1.013 e 1.022 do
CPC. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal não se
confunde com vícios de omissão ou contradição, não sendo suficiente para
caracterizá-los a adoção de fundamentação diversa da pretendida pela parte
recorrente.
3. A análise das questões relativas à limitação da responsabilidade contratual
e à destinação do capital segurado foi realizada pelo Tribunal local, que
concluiu pela ausência de prova adequada por parte da seguradora, apesar da
inversão do ônus da prova, deferida na fase de instrução, não sendo possível,
em razão disso, o acolhimento da tese defensiva. A pretensão de revaloração
de fatos, provas e cláusulas contratuais esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e
n. 7 do STJ, que vedam o reexame de matéria fático-probatória e contratual
em sede de recurso especial.
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 460a359e-5de3-4476-a508-2a048621beaf

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 460a359e-5de3-4476-a508-2a048621beaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2389714 - BA (2023/0190797-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
AGRAVADO
: ANTONIO LAZARO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: MILER REIS DANTAS - BA050055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COBERTURA
SECURITÁRIA.
LIMITES
CONTRATUAIS
DA
COBERTURA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança de coberturas securitárias, julgada procedente pelo Tribunal
local, que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 1.892,80, referentes a 1
/5 dos capitais segurados por duas apólices, excluindo-se a condenação em
relação às demais apólices e mantendo-se a indenização por danos morais.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, não se configurando
negativa de prestação jurisdicional ou omissão à luz dos arts. 1.013 e 1.022 do
CPC. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal não se
confunde com vícios de omissão ou contradição, não sendo suficiente para
caracterizá-los a adoção de fundamentação diversa da pretendida pela parte
recorrente.
3. A análise das questões relativas à limitação da responsabilidade contratual e à
destinação do capital segurado foi realizada pelo Tribunal local, que concluiu
pela ausência de prova adequada por parte da seguradora, apesar da inversão do
ônus da prova, deferida na fase de instrução, não sendo possível, em razão disso,
o acolhimento da tese defensiva. A pretensão de revaloração de fatos, provas e
cláusulas contratuais esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, que
vedam o reexame de matéria fático-probatória e contratual em sede de recurso
especial.
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, assim ementado:
“Apelação cível. Relação de consumo. Seguro de vida em contratos de crédito.
Alegação de existência de doze apólices de seguro. Ausência de prova mínima.
Ônus da prova em favor do consumidor. Dever de prova mínima do direito
alegado. Impossibilidade de imposição de prova de fato negativo à demandada.
Comprovação de seis apólices de seguro. Expiração da vigência de quatro
apólices até a data do óbito da contratante. Apólices remanescentes. Não
comprovação do direcionamento do capital à quitação de débitos da
contratante. Dever de pagamento do prêmio. Observância da quota parte.
Existência de cinco filhos. Danos morais. Ocorrência. Conduta arbitrária a
ensejar abalo à esfera íntima do indivíduo. Recursos das requeridas conhecidos
(e-STJ, fls.
e providos em parte. Recurso do autor conhecido e desprovido.”
1483-1485)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
art. 1.022,
omissão no acórdão recorrido quanto à limitação da responsabilidade da seguradora ao contrato de
seguro, configurando negativa de prestação jurisdicional.
(ii) arts. 757, 760 e 792 do Código Civil, pois teriam sido desconsideradas a natureza
prestamista das apólices e a limitação da cobertura prevista contratualmente, impondo-se
pagamento ao herdeiro sem prova de inexistência de quitação ao estipulante.
(iii)
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria deixado de
art. 1.013,
apreciar questões que lhe teriam sido devolvidas pela apelação, notadamente a limitação contratual
da responsabilidade e a destinação do capital segurado conforme a apólice.
(iv)
do Código Civil, pois teria sido violado o princípio da força obrigatória
art. 781
dos contratos de seguro, ao se impor obrigação além dos limites pactuados e do risco coberto.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 1831-1834; 1835-1838), dando ensejo
à interposição do presente agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se de ação de cobrança de coberturas securitárias, julgada procedente pelo
Tribunal local, de modo a "manter a condenação das Requeridas/Apelantes ao pagamento do valor
total de R$ 1.892,80 (hum mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente ao
pagamento de 1/5 (um quinto) dos capitais segurados pelas apólices AB: 225274019 (BB:
23563187) e AB: 227055106 (BB: 24828705), excluindo-se a condenação em relação às demais
apólices e mantendo-se a indenização por danos morais, no valor fixado". Inconformada, a
seguradora interpôs o recurso especial ora em exame.
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, alega-se, em
art. 1.022,
resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e
obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA, relator Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto ao art. 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustenta-se que o
Tribunal teria deixado de apreciar questões que lhe teriam sido devolvidas pela apelação,
notadamente a limitação contratual da responsabilidade e a necessidade de destinação do capital
segurado conforme a apólice.
Contudo, percebe-se que o Tribunal local decidiu tais temas, embora em sentido
diverso do pretendido pela parte. Entendeu a Corte de origem que, por ausência de prova adequada
, cujo ônus era dos demandados, não cabia acolher a tese de defesa. Trata-se, portanto, de matéria
que foi efetivamente enfrentada e decidida. Confira-se:
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

Sobre as apólices vigentes, AB: 225274019 (BB: 23563187) e AB: 227055106
(BB: 24828705), a seguradora Apelante alega que não houve negativa do
pagamento à parte beneficiária, mas liquidação dos saldos devedores dos
empréstimos firmados pela seguradora falecida, razão pela qual não haveria
saldo remanescente a ser repassado ao beneficiário.
As referidas apólices tinham como capital segurado R$ 8.464,00 (oito mil,
quatrocentos e sessenta quatro reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais) e não houve
produção de qualquer elemento comprobatório a indicar o efetivo pagamento
pela seguradora à instituição financeira de débitos deixados pela contratante,
com o saldo do seguro. O único documento referente à dívida deixada pela
falecida contratante é o de id. 19018410, se tratando de compromisso de
pagamento extrajudicial, referente ao parcelamento de dívida de cartão de
crédito, sem qualquer alusão expressa à utilização dos seguros vigentes.
Outrossim, as telas de sistema, atestando inexistir saldo remanescente a ser
pago a título de prêmio do seguro, não é prova apta a comprovar o efetivo
pagamento de dívidas da falecida à instituição financeira.
Portanto, na ausência de provas e à luz da inversão do ônus da prova, que
competia às Requeridas demonstrarem a efetiva utilização do capital segurado,
é de rigor se reconhecer o devido pagamento do prêmio a quem de direito.

Quanto aos arts. 757, 760, 781 e 792 do Código Civil, a alegação de violação envolve,
em resumo, uma suposta valoração não ideal de fatos, alegações, circunstâncias, provas e, em
particular, cláusulas contratuais, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente
promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é
possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover uma
ampla revaloração de fatos e provas pertinentes à situação "sub judice", atividade que é imprópria
em recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ). Sobre o tema, confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA
POR INVALIDEZ PERMANENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. MODALIDADE DA COBERTURA SECURITÁRIA
CONTRATADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas da apólice, bem como da
análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que o
autor é beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, e não de seguro
prestamista, tendo concluído pela presença dos elementos ensejadores do
dever de indenizar por parte da seguradora, ora recorrente. A pretensão de
rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator
, Terceira
AREsp n. 2.194.898/GO,
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
5/12/2022,
7/12/2022,
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. A ausência de indicação, nas razões de recurso especial, das questões sobre
as quais o Tribunal de origem manteve-se omisso, inviabiliza o reconhecimento
da violação do
do
em razão do óbice contido na
art. 535
CPC/1973,
Súmula 284/STF.
2. A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF.
Precedentes.
3. O prazo prescricional para que o terceiro beneficiário de seguro é decenal
ou vintenário, a depender da incidência ao caso do Código Civil de 2002 ou
1916, não se lhe aplicando o prazo ânuo, específico para o segurado.
Precedentes.
3.1. Rever a conclusão de que a requerida seria beneficiária, e não segurada,
na apólice demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da
lide ao IRB - Brasil Resseguros em ações de responsabilidade, com o escopo de
evitar a dilação do tempo de duração do processo em prejuízo ao consumidor.
4.1. A ausência de enfrentamento das teses recursais, não obstante a oposição
de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, no termo da
Súmula 211/STJ.
5. O Tribunal local, à luz dos elementos de prova que instruem os autos,
consignou a inexistência de conluio ou afronta à boa-fé contratual por parte
dos envolvidos no contrato. Rever tal premissa demandaria revolvimento de
matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 769.896/PR,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
DJe de
g.n.)
26/9/2022,
29/9/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A alegada afronta a lei federal (arts. 489 e 1.022 do NCPC) não foi
demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula 284 do STF.
2. "A regra prevista no
do CPC/73 (art. 434 do
, segundo a
art. 396
CPC/2015)
qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que
forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou
seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do
do CPC
art. 397
/73 (art. 435 do
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
CPC/2015)
AREsp 1734438/RJ,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/03/2021,
07/04/2021)
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, em relação ao direito a
indenização securitária, bem como a existência de contratos distintos, exige
interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.044.921/PR,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
27/6/2022,
30/6/2022,
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

A redação dos dispositivos do Código Civil invocados como violados no recurso
especial demonstra que eles tratam do regramento de seguros em geral, o qual é insuficiente, por si
só, em abstrato, para afirmação da inexistência de direito à cobertura no caso concreto. Para
tanto, seria necessário proceder-se a um amplo revolvimento de fatos, provas e em especial
cláusulas contratuais pertinentes, especificamente no contexto das contratações "sub judice", o que,
somente então, permitiria eventualmente concluir-se por um erro do Tribunal local na definição
correta dos beneficiários da cobertura e da forma de seu pagamento, especificamente no contexto
das operações garantidas pelo seguro contratado. Confira-se:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados. [...]
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao
portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o
limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado
e o do beneficiário. [...]
Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no
momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado
na apólice, salvo em caso de mora do segurador.
Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer
motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade
ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecida a ordem da vocação hereditária.

A questão esbarra, como registrou a própria parte recorrente em seu recurso especial,
na necessidade de reexame de provas pertinentes, visto ter sido este o óbice manifestado pelo
Tribunal de origem ao acolhimento da tese defensiva da seguradora, conforme esclarece a ementa
do acórdão recorrido: "Não
do direcionamento do capital à quitação de débitos da
comprovação
contratante. Dever de pagamento do prêmio". Corroboram tal assertiva as razões que foram
expostas no próprio recurso especial ora em exame:

"Data maxima venia, que em que pese se tenha reconhecido a natureza
prestamista do seguro firmado, em acórdão, o d. julgador não considerou como
a liquidação do saldo devedor junto ao Banco do Brasil S/A apresentada
prova
nos autos, de modo que ante a ausência do elemento comprobatório do efetivo
ao primeiro beneficiário indicado na apólice como detentor do
pagamento
direito ao recebimento de eventual indenização, fora determinando o
pagamento da indenização a pessoa diversa, qual seja a parte Autora, ora
Recorrida. "

É de se notar que, já na origem, em primeira instância, o acervo probatório havia sido
apontado como insuficiente para o acolhimento da tese de defesa, tendo-se deferido a inversão do
ônus da prova, para que ela adequadamente esclarecesse o ocorrido, sem que, porém, em resposta,
tenha havido a adequada comprovação dos fatos relevantes pela parte demandada. Assim constou
na sentença, que foi mantida no ponto pelo Tribunal local no acórdão recorrido:

Compulsando os documentos acostados com a contestação de ID 90929191
(páginas 92/98), verifica-se que, ao contrário do destacado pela Seguradora, a
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

falecida, Sra. Zenilda dos Santos Cardoso, possuía, pelo menos, 11 (onze)
contratos de seguro junto a ela ré. Vejamos. [...]
Observa-se que as propostas acima dispostas tratam de seguros na modalidade
prestamista, os quais têm por objetivo a proteção ao crédito que fora
contratado pelo segurado, em caso de morte, possuindo como beneficiário
principal o Banco corréu, sendo devido aos herdeiros, somente o eventual valor
residual a título de indenização.
No entanto, embora a Seguradora afirme que o valor total do capital segurado
referente à indenização por morte foi devidamente pago ao beneficiário
principal do seguro, qual seja, o Banco do Brasil, inexistindo qualquer
obrigação pendente junto ao autor, o fato é que o referido Banco, em sua peça
de defesa, não se manifestou especificamente à respeito do recebimento desses
valores, limitando-se a afirmar que a recusa ao pagamento do seguro
contratado embasou-se no inadimplemento das parcelas do contrato para a
regulação do sinistro.
Ademais, a Seguradora não detalhou, tampouco juntou aos autos qualquer
documento comprovando os valores que foram pagos ao Banco réu, tampouco
a data em que ocorreu esse pagamento.
Nota-se que um dos pedidos do autor foi no sentido de que fosse determinado à
ré a apresentação de todos os instrumentos contratuais de seguro firmados
com a segurada falecida e elencados na tabela das páginas 3 e 4 da petição
inicial, na qual aparecem 12 itens, com as respectivas apólices e demais
declarações correspondentes.
Assim, na decisão de ID 51204428, foi determinado que a ré apresentasse a
íntegra dos contratos de seguro firmados com a falecida, especialmente as
, tendo sido deferido o pedido de
propostas indicadas à fl. 2 da petição inicial
dilação do prazo, formulado pela ré, para exibir os documentos solicitados, a
fim de que deles pudesse ser extraído o que interessasse ao litígio (ID
64803404).
Verifica-se, também, que as partes foram intimadas para se pronunciarem
sobre a necessidade de produção de outras provas (ID 91519839), tendo a
(ID 93986364).
requerida informado que não possuía provas a produzir
Cumpre registrar que a prova constitui elemento de suma importância no
âmbito processual, não só pela sua função de confirmar a verdade dos fatos
afirmados pelas partes, como também por servir de fundamento da pretensão
jurídica e de base para a formação do convencimento do magistrado. [...]
A decisão de ID 51204428 determinou a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica da parte autora,
assim como a verossimilhança da alegação à luz dos documentos acostados.
No entanto, a demandada não se desincumbiu do seu ônus, deixando de trazer
aos autos a totalidade dos contratos firmados com a falecida, assim como não
comprovou o pagamento da indenização ao Banco beneficiário.
De igual modo, o Banco demandado não colacionou aos autos qualquer
, atendo-se à
documento capaz de desconstituir o direito do demandante
afirmação de que sempre agiu dentro dos limites da lei e da boa-fé.
Assim, não tendo a Seguradora apresentado documentos suficientes para a
exata quantificação do valor devido ao autor, e permanecendo o Banco silente
quanto à suposta quantia recebida a título de principal beneficiário dos
contratos, merece prosperar o pleito autoral no que diz respeito ao pagamento
da indenização securitária [...].

Em conclusão, embora a parte recorrente tente provocar a rediscussão do tema à luz de
supostas violações a dispositivos de lei federal, o cerne da questão não é legal, mas fático-
probatório e contratual, e a incursão em tal seara é imprópria em sede de recurso especial (Súmulas
n. 5 e n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em “15% (quinze por cento) a serem pagos, de forma
solidária, sobre o valor atualizado da condenação” — para 17%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, no tocante à parcela devida pela parte recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53599936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 81dae51a-5386-45d0-99ee-4588efe6985b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.389.714 / BA
Número Registro: 2023/0190797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80156771820208050001 801567718202080500011 801567718202080500012
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
AGRAVADO
: ANTONIO LAZARO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: MILER REIS DANTAS - BA050055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:43
Código de Controle do Documento: 1ebe9a75-650f-4654-8088-25e3c2de6e22

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:43
Código de Controle do Documento: 1ebe9a75-650f-4654-8088-25e3c2de6e22